Tribunal: TJMT
Processo: 1004843-81.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004843-81.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Tribunal de Contas, Prestação de Contas, Processo Legislativo]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO - CPF: 994.017.701-15 (AGRAVANTE), CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 01.619.854/0001-13 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – OBSERVADOS – NÃO DEMONSTRADA A ILEGALIDADE – MÉRITO ADMINISTRATIVO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO NÃO PROVIDO

Em análise perfunctória, restou demonstrado que o agravante obteve acesso aos autos do processo administrativo, apresentando inclusive defesa técnica promovida por seu causídico, sendo-lhe, portanto, assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa.

O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário nos processos administrativos disciplinares relaciona o exame dos aspectos de legalidade e proporcionalidade, vedada a incursão no mérito administrativo.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Valdir Pereira Castro Filho
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, em
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com Pedido de Tutela de Urgência
nº 399-57.2018.811.0053, Código 85121, proposta contra o
Município de Santo Antônio do Leverger
e a
Câmara de Vereadores
, indeferiu a tutela de urgência.

O Agravante alega que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso emitiu parecer prévio negativo acerca da prestação de contas relativa ao exercício do ano de 2015, o qual foi acolhido pela Câmara de Vereadores do Município de Santo Antônio do Leverger, em consequência, as contas foram rejeitadas.

Assevera que não foi assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, pelo que se faz necessária a “
anulação do ato de julgamento que deu ensejo ao Decreto Legislativo n°. 48/2017 da Câmara de Vereadores de Santo Antônio de Leverger
”.

Com esse quadro requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para suspender os efeitos do Decreto Legislativo da Câmara de Vereadores do Município de Santo Antônio do Leverger nº 48, de 14 de novembro de 2017.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 2157629).

A parte agravada não apresentou contraminuta (Certidão - ID 2769487).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 3338008).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 25 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020